Tribunal: STJ
Processo: 0804019-19.2022.8.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2473723 - AL (2023/0350866-9)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: RAFAEL BATISTA DO NASCIMENTO
ADVOGADOS
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - PR044111
AGRAVADO
: BRASKEM S.A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO.
TEMA
N.
339
DO
STF.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181
DO STF. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO
ART. 1.030,
A
CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que negou
seguimento
a
recurso
extraordinário,
sob
a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do STF
e quanto à possível violação do princípio da
inafastabilidade de jurisdição.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando ainda
que o Tema n. 181 do STF não deveria ser aplicado ao
caso, em razão de existir ofensa direta à Constituição
Federal e não se tratar de tema com natureza
infraconstitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
Documento eletrônico VDA53015272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 10/12/2025 20:49:50
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: 25aeba11-dfc7-4ee2-a90e-7dff434a0639

2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando se
discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal exige
que acórdãos e decisões sejam fundamentados, ainda
que sucintamente, sem vinculação à correção ou
abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas sim à existência de motivação que permita
a compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. O acórdão recorrido foi considerado fundamentado
de forma suficiente para a solução da controvérsia, em
conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo
imperativa a negativa de seguimento do recurso
extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão geral da questão relativa ao preenchimento
dos pressupostos de admissibilidade de recursos de
competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do não
conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é justificada
art. 1.030,
a
a negativa de seguimento ao recurso extraordinário
quando a questão controvertida não possui repercussão
geral.
3.6. No ponto em que a parte pretende dar à presente
demanda um viés de proteção ao meio ambiente, em
razão de degradação ambiental, verifica-se que essa
argumentação não constou do recurso especial
tampouco do recurso extraordinário, constituindo
indevida inovação recursal em sede de agravo interno.
3.7. Não se verifica nenhuma circunstância apta a
indicar a necessidade de suspensão do processo, uma
vez que o mérito da irresignação, qual seja, a extinção
do processo em virtude de acordo formalizado não
poderá ser examinado em sede recursal extraordinária,
ante
a
negativa
de
seguimento
ao
recurso
extraordinário, efetuada em observância aos Temas n.
181 e 339 do STF.
3.10. Ao apreciar o Tema n. 675, a Corte Suprema
sufragou o entendimento que a questão da suspensão
de ações individuais em razão da existência de ação
coletiva não tem repercussão geral (trata-se de matéria
infraconstitucional), o que, por si só, inviabilizaria o
vindicado sobrestamento do recurso extraordinário.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA53015272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 10/12/2025 20:49:50
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: 25aeba11-dfc7-4ee2-a90e-7dff434a0639

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/12/2025
09/12/2025,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva,
Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, João Otávio de Noronha, Humberto
Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025

HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA53015272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 10/12/2025 20:49:50
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: 25aeba11-dfc7-4ee2-a90e-7dff434a0639

AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2473723 -
AL (2023/0350866-9)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: RAFAEL BATISTA DO NASCIMENTO
ADVOGADOS
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - PR044111
AGRAVADO
: BRASKEM S.A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO.
TEMA
N.
339
DO
STF.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181
DO STF. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO
ART. 1.030,
A
CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que negou
seguimento
a
recurso
extraordinário,
sob
a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do STF
e quanto à possível violação do princípio da
inafastabilidade de jurisdição.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando ainda
que o Tema n. 181 do STF não deveria ser aplicado ao
caso, em razão de existir ofensa direta à Constituição
Federal e não se tratar de tema com natureza
infraconstitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando se
discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA52789844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/12/2025 12:14:57
Código de Controle do Documento: c7cb9ef7-0f72-4055-852c-c825edd373ed

3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal exige
que acórdãos e decisões sejam fundamentados, ainda
que sucintamente, sem vinculação à correção ou
abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas sim à existência de motivação que permita
a compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. O acórdão recorrido foi considerado fundamentado
de forma suficiente para a solução da controvérsia, em
conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo
imperativa a negativa de seguimento do recurso
extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão geral da questão relativa ao preenchimento
dos pressupostos de admissibilidade de recursos de
competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do não
conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é justificada
art. 1.030,
a
a negativa de seguimento ao recurso extraordinário
quando a questão controvertida não possui repercussão
geral.
3.6. No ponto em que a parte pretende dar à presente
demanda um viés de proteção ao meio ambiente, em
razão de degradação ambiental, verifica-se que essa
argumentação não constou do recurso especial
tampouco do recurso extraordinário, constituindo
indevida inovação recursal em sede de agravo interno.
3.7. Não se verifica nenhuma circunstância apta a
indicar a necessidade de suspensão do processo, uma
vez que o mérito da irresignação, qual seja, a extinção
do processo em virtude de acordo formalizado não
poderá ser examinado em sede recursal extraordinária,
ante
a
negativa
de
seguimento
ao
recurso
extraordinário, efetuada em observância aos Temas n.
181 e 339 do STF.
3.10. Ao apreciar o Tema n. 675, a Corte Suprema
sufragou o entendimento que a questão da suspensão
de ações individuais em razão da existência de ação
coletiva não tem repercussão geral (trata-se de matéria
infraconstitucional), o que, por si só, inviabilizaria o
vindicado sobrestamento do recurso extraordinário.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fls. 941-948):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
Documento eletrônico VDA52789844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/12/2025 12:14:57
Código de Controle do Documento: c7cb9ef7-0f72-4055-852c-c825edd373ed

GERAL. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR, DE
COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
DEBATE
OU
SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB A
SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.
I,
, DO
ART. 1.030,
A
CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante alega ter sido desconsiderado o impacto direto da
Ação Civil Pública no 0807343-54.2024.4.05.8000 sobre os processos individuais,
justificando a necessidade de sobrestamento das ações individuais até o
julgamento da ACP, conforme os Temas 675 do STF e 923 do STJ.
Sustenta que foram violados os principios da inafastabilidade da
jurisdição e o da dignidade da pessoa humana, ao ter sido extinta ação, por existir
acordo coletivo abrangendo questão de danos morais.
Afirma que não houve fundamentação adequada, como preceitua o
Tema 339 do STF, pois não teria analisado as questões de mérito do recurso
especial nem esclarecido o motivo da extinção do feito mesmo diante das
alegações recursais de distinção dos direitos tutelados (dano moral e material) e a
nulidade do negócio jurídico, em patente ofensa aos princípios da inafastabilidade
de jurisdição, da dignidade da pessoa humana, do devido processo legal, e do
dever de motivação das decisões judiciais.
Aponta que foram violados os princípios da inafastabilidade da jurisdição
e o da dignidade da pessoa humana ao não ser enfrentada a questão dos danos
morais e ao manter a extinção da ação por suposta abrangência no acordo
coletivo, sem a análise de seu mérito.
Pondera que em matéria ambiental, a proteção ao meio ambiente deve
se sobrepor a formalismos processuais e à autonomia da pessoa jurídica,
devendo ser observados, ainda, o princípio da reparação integral e o princípio do
poluidor-pagador, normas de ordem pública que transcendem os interesses
meramente patrimoniais das partes envolvidas.
Afirma a necessidade de reconhecimento da natureza pública e coletiva
do dano, bem como de desconsideração das obrigações e direitos estipulados
pelo princípio da reparação integral a cargo dos responsáveis pelo dano.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
As contrarrazões foram apresentadas às fls.971-988.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA52789844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/12/2025 12:14:57
Código de Controle do Documento: c7cb9ef7-0f72-4055-852c-c825edd373ed

2. Inicialmente, consigne-se que no julgamento do paradigma vinculado
ao Tema n. 339, o Supremo Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso
extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da
decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao
recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à
repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram declinados,
de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no acórdão objeto do
recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho do referido julgado (fl.
679):
O agravante insiste na alegação de negativa de prestação
jurisdicional, tendo em vista a ausência de apreciação dos vícios
apontados nos embargos de declaração, mas em momento algum,
nas razões do recurso especial, indica quais seriam os pontos
deficientes. Portanto, conforme assinalado na decisão ora
Documento eletrônico VDA52789844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/12/2025 12:14:57
Código de Controle do Documento: c7cb9ef7-0f72-4055-852c-c825edd373ed

recorrida, incide a Súmula n. 284 do STF. No mais, a alteração do
desfecho conferido ao processo quanto à extinção do feito, tendo
em vista a celebração de acordo que engloba o objeto desta
demanda, exigiria análise do conteúdo fático-probatório dos autos,
circunstância que atrai a Súmula n. 7 do STJ. O conteúdo jurídico
dos arts. 421 e 424 do CC e 51, I e IV, do CDC não foi apreciado
pelo Tribunal a quo, apesar da oposição de embargos
declaratórios. Portanto, é inafastável a Súmula n. 211 do STJ.
Ressalta-se que não há incompatibilidade entre reconhecer a
ausência de ofensa ao
do CPC – em virtude da
art. 1.022
alegação genérica de violação do referido artigo, a atrair a Súmula
n. 284 do STF – e declarar a falta de prequestionamento de
questão invocada nas razões do especial. Finalmente, o TJAL
concluiu pela impossibilidade de análise da questão referente à
retenção de percentual dos honorários advocatícios contratuais.
Nesse contexto, entendeu que "os honorários convencionais são
devidos pela parte contratante e a forma como a celebração de
acordo no âmbito da Justiça Federal afetou o que fora pactuado
entre o Advogado e seu cliente refoge ao objeto da presente
demanda" (fl. 306). Entretanto, a parte recorrente não apresentou,
na petição do recurso especial, impugnação direta e específica a
tal fundamento, limitando-se a defender a necessidade de reter
percentual dos honorários. Assim, a pretensão é obstada pelas
Súmulas n. 283 e 284 do STF.
Do mesmo modo, foi devidamente motivada a rejeição dos embargos de
declaração (fls.857-859):
Inicialmente, o pedido de suspensão do processo não procede.
Isso porque o referido pleito foi apreciado e indeferido às fls. 528-
529 (PET 00958523/2024), sendo ratificado pela decisão de fls.
663-665 (EDcl 01099598/2024), sob a seguinte motivação:
[...]
Além disso, a tese de sobrestamento do processo não foi
apresentada nas razões do recurso especial, tratando-
se portanto de indevida inovação recursal, que não pode ser
apreciada em momento posterior.
Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas
anteriormente decididos, sendo certo que o efeito modificativo do
recurso é possível apenas em hipóteses excepcionais, uma vez
comprovada a existência de algum dos vícios elencados no
do CPC, o que não se evidencia no caso em exame.
art. 1.022
Nesse sentido:
[...]
O que se pretende, não obstante o fato de os embargos de
declaração arguirem omissão, é, na verdade, a reforma do
acórdão embargado.
Ao contrário do afirmado, inexiste omissão no embargado, uma
vez decisum que o acórdão apontou, de forma fundamentada, a
incidência das Súmulas n. 283 e 284 do STF e 7 e 211 do STJ,
nos seguintes termos (fls. 679-680):
[...]
Ao contrário do afirmado, inexiste omissão no decisum
embargado, uma vez que o acórdão apontou, de forma
fundamentada, a incidência das Súmulas n. 283 e 284 do STF e 7
e 211 do STJ, nos seguintes termos (fls. 679-680):
[...]
O simples fato de a decisão recorrida ser contrária aos interesses
da parte não configura nenhum dos vícios previstos no art. 1.022
Documento eletrônico VDA52789844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/12/2025 12:14:57
Código de Controle do Documento: c7cb9ef7-0f72-4055-852c-c825edd373ed

do CPC. Assim, não se constata nenhuma das hipóteses dos
aclaratórios.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário, pois
o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema n. 339
do STF.
3. Quanto ao mais, como asseverado na decisão agravada, não se
conheceu de recurso anterior, de competência do STJ, porque não preenchidos
todos os pressupostos de admissibilidade.
Por isso, qualquer alegação do recurso extraordinário demandaria,
inicialmente, a reapreciação dos fundamentos do não conhecimento de recurso
que não é da competência do STF.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos
termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra
Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
DJe de
)
14/8/2009,
26/3/2010.
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no
I, a, do Código de
art. 1.030,
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
12/5/2021,
14/5/2021.
Documento eletrônico VDA52789844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/12/2025 12:14:57
Código de Controle do Documento: c7cb9ef7-0f72-4055-852c-c825edd373ed

Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE. RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE
DE RECURSO DE CORTE DIVERSA. AUSÊNCIA DE
REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS
PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO
PROCESSO LEGAL POR ALEGADA INOBSERVÂNCIA LEGAL.
OFENSA REFLEXA. DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
)
20/10/2015,
24/11/2015.
Também nos casos em que se aponta ofensa ao
III, da
art. 105,
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n. 1.081.829-
AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/10/2018).
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
. No ponto em que a parte ora agravante pretende dar à presente
4
demanda um viés de proteção ao meio ambiente em razão de degradação
ambiental, verifica-se que essa argumentação não constou do recurso especial
tampouco do recurso extraordinário, constituindo indevida inovação recursal em
sede de agravo interno.
Ademais, o cerne da ação não reside na proteção ao meio ambiente em
razão de degradação ambiental, tendo sido ajuizada ação de natureza
indenizatória.
. Por fim, verifica-se que não merece prosperar a pretensão da parte
5
agravante de que seja determinada a suspensão do processo individual em
virtude de possível prejudicialidade externa a advir com o julgamento da ação civil
pública n. 0807343-54.2024.4.05.8000.
Com efeito, o Código Processual Civil estabelece que o processo deve
ser suspenso quando a decisão de mérito depender do julgamento de outra
causa, ou da declaração de existência ou inexistência de relação jurídica que
constitua o objeto principal de um processo pendente. A suspensão também se
aplica quando a sentença depender da verificação de um fato específico ou da
Documento eletrônico VDA52789844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/12/2025 12:14:57
Código de Controle do Documento: c7cb9ef7-0f72-4055-852c-c825edd373ed

produção de prova requisitada a outro juízo (art. 313, V, “a” e “b”). Esse tema,
conhecido como prejudicialidade externa, já foi tratado no CPC/1973,
especificamente no
IV, “a” e “b”.
art. 265,
Na lição de Humberto Theodoro Júnior, "prejudiciais são as questões de
mérito que antecedem, logicamente, à solução do litígio e nela forçosamente
haverão de influir. A prejudicial é interna quando submetida à apreciação do
mesmo juiz que vai julgar a causa principal. É externa quando objeto de outro
processo pendente." ("Curso de Direito Processual Civil", Vol. 1, p. 702, 65a ed.,
2024).
Nessas situações, a legislação processual confere ao magistrado a
possibilidade de suspender o processo subordinado, cujo andamento está
condicionado à solução de uma questão pendente em outro processo,
denominado de prejudicial ou subordinante.
Ressalte-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou
o entendimento de que a suspensão do processo por conta de uma
prejudicialidade externa não é obrigatória.
Segundo esse entendimento, o magistrado deverá avaliar as
circunstâncias, caso a caso, e decidir acerca da pertinência da paralisação,
considerando cada situação concreta. Nesse sentido, dentre outros: AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de
AREsp n. 1.709.685/RJ,
e AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
23/4/2021,
AREsp n. 846.717/RS,
Terceira Turma, DJe de 30/11/2017.
No caso concreto, não se verifica nenhuma circunstância apta a indicar
a necessidade de suspensão do processo, uma vez que o mérito da irresignação,
qual seja, a extinção do processo em virtude de acordo formalizado pela parte
autora, ora requerente, não poderá ser examinado em sede recursal
extraordinária, ante o não conhecimento do recurso especial e a negativa de
seguimento ao recurso extraordinário, efetuada em observância aos Temas n. 181
e 339 do STF.
Consequentemente, afigura-se manifestamente inviável e extemporânea
a adoção da providência requerida, porquanto consolidado o exaurimento das
discussões relativas ao mérito da causa.
Ademais, observa-se que a questão tratada no julgamento do recurso
especial repetitivo n. 1.525.327/PR (Tema 923 do STJ), limitou-se à discussão
sobre a necessidade de suspensão das ações individuais em que se pleiteia
indenização por dano moral em razão de suposta exposição à contaminação
Documento eletrônico VDA52789844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/12/2025 12:14:57
Código de Controle do Documento: c7cb9ef7-0f72-4055-852c-c825edd373ed

ambiental, decorrente da exploração de jazida de chumbo no município de
Adrianópolis-PR, até o julgamento das Ações Civis Públicas (5004891-
93.2011.404.7000 e 2001.70.00.019188-2), em trâmite perante a Vara Federal
Ambiental, Agrária e Residual de Curitiba.
Ou seja, esta Corte Superior limitou-se a tratar, naquele paradigma, das
questões relativas a esse fato específico, dada a quantidade de ações
indenizatórias dele decorrente.
Esse entendimento é corroborado pela própria tese firmada em seu
julgamento, no qual se assentou que: "Até o trânsito em julgado das ações civis
públicas n. 5004891-93.2011.4004.7000 e n. 2001.70.00.019188-2, em tramitação
na Vara Federal Ambiental, Agrária e Residual de Curitiba, atinentes à macrolide
geradora de processos multitudinários em razão de suposta exposição à
contaminação ambiental, decorrente da exploração de jazida de chumbo no
Município de Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais".
Dessa forma, ainda que houvesse meios para discutir o mérito da
presente demanda, não haveria falar em aplicação do entendimento firmado no
Tema n. 923 do STJ, por tratar de questão específica diversa daquela que é
objeto destes autos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
6.
Advirto que a oposição de embargos de declaração com intuito
manifestamente protelatório poderá ser sancionada com a multa prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
É como voto
Documento eletrônico VDA52789844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/12/2025 12:14:57
Código de Controle do Documento: c7cb9ef7-0f72-4055-852c-c825edd373ed

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 2.473.723 / AL
Número Registro: 2023/0350866-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07077192620218020001 08040191920228020000 7077192620218020001 8040191920228020000
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025
Relator do AgInt no RE nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RAFAEL BATISTA DO NASCIMENTO
ADVOGADOS : DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - PR044111
AGRAVADO
: BRASKEM S.A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RAFAEL BATISTA DO NASCIMENTO
ADVOGADOS : DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - PR044111
AGRAVADO
: BRASKEM S.A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
Documento eletrônico VDA52995844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:43:30
Código de Controle do Documento: 0eca807e-3b11-4c1e-b0ea-ba3e72698200

FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria
Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco
Falcão, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ. Não
participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52995844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:43:30
Código de Controle do Documento: 0eca807e-3b11-4c1e-b0ea-ba3e72698200